Tribunal: TJES
Processo: 5002645-70.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002645-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA D
OS
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
CONTRADIÇÃO SANADA. ERRO MATERIAL SANADO.
RECURSO
ACOLHIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício
de omiss
ão
, contradição e erro material
no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto,
não se vislumbra
vício
de omissão no
acórdão,
vez que
enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo
desnecessária a manifestação sobre tema afetado ao rito da repercussão geral quando sequer fixada a tese.

5. De
outro lado
,
merece
ser
sanad
a a contradição existente no voto condutor, tendo em vista que a remissão legal feita pelo art. 3° da LC n° 1900/2022 não se refere ao princípio da anterioridade de exercício, mas apenas à anterioridade nonagesimal.

6. Por fim, deve ser sanado o
erro material no voto condutor, a fim de que conste da parte dispositiva
o nome correto da empresa recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos em parte
.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art.
150
,
III, “c”; Lei Complementar n° 190/2022, art. 3°
.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002645-70.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ERICK CALHEIROS ALELUIA - SP349846, FELIPE MASTROCOLA - SP221625, ROMULO PEREIRA MAGALHAES - SP346794
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ERICK CALHEIROS ALELUIA - SP349846, FELIPE MASTROCOLA - SP221625, ROMULO PEREIRA MAGALHAES - SP346794

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cirúrgica Fernandes – Comércio De Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda.
em face do acórdão emanado desta Eg. Primeira Câmara Cível que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de reconhecer a incidência

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o voto condutor padece dos vícios de (i) erro material, ao fazer constar do dispositivo empresa diversa da recorrente; (ii) contradição, na medida em que reconheceu a produção de efeitos da LC n° 190/22 somente a partir de 2023 mas, contraditoriamente, afastou a incidência do princípio da anterioridade; e (iii) omissão quanto ao Tema 1.266 do STF.

Pois bem.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas apenas esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Assim, é certo que
a
natural
insatisfação
da
s
embargante
s
não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

No caso
dos autos
,
em que pese as alegações da embargante quanto à necessidade de
manifestação expressa
do órgão julgador a respeito d
o Tema n° 1266 do STF, com o consequente
sobrestamento do feito até o julgamento do recurso,
o

pleito

não
prospera.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal,
ao
afeta
r
o RE
n°
1.426.271
(
Tema n° 1266
)

para
definir
a

questão da
“
i
ncidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”
,

não
determinou

a
suspensão dos processos
em trâmite no território nacional
sobre a matéria.

Portanto, este
j
ulgador não está obrigado a
enfrentar
o sobredito Tema (mesmo porque ainda não fixada
qualquer tese vinculante
), devendo
a parte
ingressar com
o recurso
cabíve
l
quando de sua eventual fixação
, já que os aclaratórios são inservíveis para veicular o inconformismo ora manifestado.

De outro lado, verifico que o recurso comporta
parcial
acolhi
mento
, especialmente quanto ao
vícios de
contradição,
bem como o
erro material apontado
.

Pois bem. A
contradição remediável por embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-05-2017, DJe 16-06-2017)
1

Vejamos excerto do voto condutor:

“
A Lei Complementar nº 190/2022, que de fato regulamentou a cobrança do DIFAL em nova relação jurídico-tributária, previu em seu art. 3º que entraria em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, entretanto, somente no exercício financeiro seguinte, ou seja, em 2023, vejamos:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

Diferentemente do que consta no voto,
a remissão legal

à alínea “c” do art. 150 da CF
presente no dispositivo
,
decerto, não determina
a

“
produ
ção de e
feito
s
apenas
no exercício financeiro seguinte
(2023)
”
,
mas
trata, em verdade, da necessidade de observância da
noventena constitucional,
devendo a
Lei Complementar nº 190/2022
produzir efeitos tão logo transcorridos os noventa dias de sua publicação
.

Por fim, quanto ao erro material apontado no dispositivo,
merece provimento o presente recurso, pois de fato foi mencionado nome empresarial estranho aos autos.

Assim, p
asso a saná-lo.
Onde se lê
:

“
Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. e a ele
DOU PROVIMENTO,
p
ara autorizar o depósito judicial do tributo até a ocorrência do trânsito em julgado, assegurados os efeitos daqueles já realizados no curso do
mandamus,
inclusive para fins de conversão em renda em favor da Fazenda Pública.”

Leia-se:

“
Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso de Cirúrgica Fernandes – Comércio De Materiais Cir
ú
rgicos e Hospitalares Ltda. e a ele
DOU PROVIMENTO,
p
ara autorizar o depósito judicial do tributo até a ocorrência do trânsito em julgado, assegurados os efeitos daqueles já realizados no curso do
mandamus,
inclusive para fins de conversão em renda em favor da Fazenda Pública.”

R
egistro que
os vícios
detectad
os
e sanad
os

nesta oportunidade
não se revela
m
ap
tos
à concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, já que a conclusão do
acórdão
subsiste
íntegra
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os
ACOLHO
PARCIALMENTE
,
nos termos da fundamentação acima
, sem alteração da conclusão outrora alcançada.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 035199000288, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.